Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) 0707252-12.2021.8.07.0000 REQUERENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A REQUERIDO: TODOS AQUELES QUE ESTIVEREM EMPENHADOS NA TURBAÇÃO DA POSSE DOS IMÓVEIS DECISÃO Instrua-se a APC 0707613-26.2021.8.07.0001 com as peças processuais desta tutela antecipada antecedente: ids 23956111, 23986890 e 24999303. Arquive-se a presente Tutela, certificando nos autos do processo 0707613-26.2021.8.07.0001. Intimem-se. Após, dê-se baixa. Brasília/DF, 04/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR